Tribunal: STF
Processo: HC 210405
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pedido de prisão domiciliar. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Na hipótese, a autoridade apontada como coatora negou provimento ao apelo defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória. Logo, a pretensão defensiva de substituição da prisão preventiva por domiciliar sequer foi analisadas pelo eg. Tribunal a quo. 



    III - Assim sendo, fica impedida esta Corte de analisar a quaestio ventilada no habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, já que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca das teses ora apresentadas. 



    IV - Ademais, não há que se falar em conversão da prisão preventiva em domiciliar, na forma permitida pelo art. 318 do CPP, na medida em que a condenação da paciente veio a transitar em julgado, como reconhece a própria defesa na impetração, o que inviabiliza ainda mais a análise da pretensão.



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 10 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, III, todos da Lei 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. A condenação transitou em julgado. 



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 693.786, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJ/DFT, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que a paciente “tem direito de cumprir sua pena em prisão domiciliar para cuidar de seus dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade”. Ressalta que “a paciente é primaria, possuidora de bons antecedentes, sendo este fato do ano de 2007 o único em sua vida”. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de que a paciente “possa cumprir sua pena em regime domiciliar ou em prisão albergue domiciliar”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



9. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, tal como assentei nos autos do HC 206.706, também impetrado em favor de Caroline Carla Cortez, “a hipótese é de paciente condenada pelo tráfico de 44,786 kg de cocaína e 435g de maconha, e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tendo ambos os delitos sido praticados com envolvimento de adolescentes”. Destaquei a informação apontada pelo Juízo de origem no sentido de que “resta cristalina a dedicação da ré a atividades criminosas, fazendo, inclusive, parte de uma organização criminosa (trecho da sentença condenatória)”.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator